Tribunal: CARF
Processo: 13839.908107/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.908107/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.362 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
BERGANTON FREDO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DATA DA
TRANSMISSÃO.
A extinção do crédito tributário sob condição resolutória por meio de
Declaração de Compensação ocorre no momento da transmissão do
PER/DComp, devendo incidir juros e multa moratória, se for o caso, até esta
data.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/2007. PRAZO IMPRÓPRIO. PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
O prazo determinado pelo artigo 24 da Lei no 11.457/2007 é impróprio e não
implica preclusão ou prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.908107/2009-33
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.362 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.908107/2009-33

Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 36962.49309.290506.1.3.04-6430, transmitido
em 29/05/2006, por meio do qual a contribuinte em epígrafe formalizou crédito decorrente de
pagamento indevido de Simples Federal e declarou a compensação deste com débitos de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS.
De acordo com o Despacho Decisório no 842063516, a autoridade administrativa
da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB reconheceu integralmente o crédito pleiteado.
Todavia, o crédito foi considerado insuficiente para a compensação dos débitos declarados.
Desta forma, a fiscalização homologou parcialmente as compensações declaradas, restando um
saldo devedor de R$ 596,93, mais multa e juros.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de
primeira instância que resume as alegações da manifestante:
Em 17/06/2009 o Interessado tomou ciência da negativa antes referida e, 14/07/2009,
fez colacionar a respectiva manifestação de inconformidade. Alega, breve síntese, que
teria sido excluído do Simples Federal, donde pagamentos feitos na sistemática em tela
seriam servientes à compensação que formalizara. Além disso, não caberia dizer da
incidência de multa de mora, certo que, de toda forma, o valor apontado como crédito a
seu beneficio já estava à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB.
Por fim ainda, diz que já teria sido ultrapassado o prazo estatuído no art. 24 da Lei no
11.457, de 16 de março de 2007 —sobre o interregno de trezentos e sessenta dias para
que seja proferida decisão em procedimento administrativo —, de ordem que já
ocorrente a preclusão administrativa.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 05-
34.959 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – DRJ/CPS
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA INCIDENTE SOBRE O
DÉBITO CONFESSADO. ART. 24 DA LEI N° 11.457, DE 2007. PRAZO
IMPRÓPRIO.
Incide multa de mora sobre o débito confessado em declaração de compensação
formalizada/transmitida em data para além do vencimento daquela obrigação. 0 art. 24
da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, rege espécie de prazo impróprio, diga-se,
sem sanção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.362 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.908107/2009-33

Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, limitou-se a reiterar as alegações lançadas na manifestação de inconformidade,
como se pode perceber nos seguintes trechos:

[...]

[...]

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.362 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.908107/2009-33

Ao final, a recorrente pugnou pelo cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, trata-se de PER/DCOMP em que a contribuinte
formalizou crédito decorrente de pagamento indevido de Simples Federal e o utilizou para
compensar débitos sob sua responsabilidade.
A autoridade fiscal reconheceu integralmente o crédito pleiteado. Entretanto, ao
examinar os débitos em questão, verificou que o montante não seria suficiente para a
compensação dos débitos declarados.
A diferença repousaria na aplicação da multa de mora sobre os débitos em questão
uma vez que estes teriam sido compensados após a data de vencimento dos mesmos.
A contribuinte alegou que a multa de mora seria indevida em razão dos recursos já
se encontrarem à disposição da Fazenda, uma vez que haviam sido recolhidos na forma do
Simples federal.
Tenho que a tese da contribuinte não deve prosperar, conforme passo a expor.
Inicialmente, é preciso mencionar que a caracterização do pagamento indevido e
do direito creditório, bem como a compensação dos débitos, não são relações econômicas, mas
jurídicas. As obrigações tributárias decorrem da constatação da ocorrência do respectivo fato
jurídico tributário. Portanto, o pagamento de determinada obrigação tributária, decorrente de
determinado fato jurídico tributário, mesmo que tenha-se mostrado indevido posteriormente, não
se confunde com outra obrigação tributária, decorrente de fato jurídico tributário distinto.
Uma vez que o pagamento inicial mostrou-se indevido, tem-se a ocorrência da
hipótese da norma jurídica que prevê o direito à repetição.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.362 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.908107/2009-33

Assim, uma vez que a contribuinte foi excluída do Simples Federal, o montante de
R$ 7.211,56 pago em 10/05/2004 configurou pagamento indevido nos termos do artigo 165, I, do
Código Tributário Nacional:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
[...] – grifei.
Veja-se que a relação jurídica que surge da configuração do pagamento indevido é
o direito ao crédito em face da União, que poderá ser restituído.
Em seguida, surge uma nova relação jurídica decorrente da compensação do
indigitado crédito com os débitos declarados pela contribuinte. A compensação tem fulcro no
artigo 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Conforme bem apontado pela autoridade julgadora de piso, conforme legislação
de regência, a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória nos termos do
artigo 156 do CTN, abaixo transcrito e opera-se no momento da transmissão da DCOMP:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Portanto, somente no momento em que é transmitida a DCOMP é que pode
ocorrer a extinção do crédito tributário (sob condição resolutória) por meio da compensação.
Neste diapasão, até o momento da compensação, são devidos juros e multa de mora.
Esta posição é pacífica nesta Turma conforme se pode observar nos seguintes
julgados:
PER/DCOMP.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DATA
DA
TRANSMISSÃO
A extinção do crédito tributário por meio de Declaração de Compensação ocorre na data
da transmissão do PER/DComp, devendo incidir juros e multa, se for o caso, até esta
data. (Acórdão CARF no 1401-004.039, de 13/11/2019)

COMPENSAÇÃO VALORAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos são acrescidos de juros de
mora e os débitos sofrem a incidência dos juros de mora e da multa de mora, até a data
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.362 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.908107/2009-33

da entrega da Declaração de Compensação, o que resulta um débito indevidamente
compensado no valor principal questionado. (Acórdão CARF no 1401-003.669, de
14/08/2019)

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA E JUROS DE MORA
INCIDENTES SOBRE O DÉBITO CONFESSADO.
Incidem multa e juros de mora sobre o débito confessado em declaração de
compensação formalizada/transmitida em data para além do vencimento daquela
obrigação. (Acórdão CARF no 1401-004.181, de 23/01/2020)
Destarte, neste ponto, voto por manter incólume a decisão a quo.
A recorrente alegou também preclusão em razão do prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias para as decisões em processos administrativos previsto no artigo 24 da Lei no
11.457/2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Trata-se de prazo impróprio que não tem como sanção o deferimento do pedido
do contribuinte. Nesta seara, vale destacar que a questão da prescrição intercorrente já foi
pacificada no seio deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por meio da Súmula
CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Esta matéria também tem sido enfrentada por esta Turma, conforme os seguintes
precedentes:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
PRAZO PARA DECISÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
Embora haja a previsão de julgamento dos processos administrativos no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias, conforme artigo 24 da Lei no 11.457/2007, não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, consoante Súmula CARF no
11. (Acórdão CARF no 1401-005.107, de 10/12/2020)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF n.o 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal. (Acórdão
CARF no 1401-004.198, de 11/02/2020).
Assim, também este ponto não merece acolhida.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.362 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.908107/2009-33

Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital